Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-32.2019.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-32.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCILENE LOPES BARBOSA - CPF: 029.171.661-00 (APELANTE), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0153-03 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUCILENE LOPES BARBOSA - CPF: 029.171.661-00 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0153-03 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR LUCILENE LOPES BARBOSA, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE CONSUMIDOR E EMPRESA VAREJISTA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Lucilene Lopes Barbosa e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que declarou a rescisão do contrato de financiamento, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a empresa varejista à restituição de valores pagos.

2.

Lucilene Lopes Barbosa pleiteia a reforma da sentença para reconhecer o dano moral em razão da negativação indevida.

3.

Banco Bradesco S.A. sustenta que não há o dever de indenizar, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativação do nome da recorrente configura dano moral indenizável; e (ii) analisar se o Banco Bradesco possui interesse recursal ao pleitear a declaração da inexistência do dever de indenizar, quando tal entendimento já foi reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira não responde por vícios no produto adquirido pelo consumidor, salvo se houver vínculo entre a financeira e a empresa vendedora, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O simples fato da negativação indevida não gera, automaticamente, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo moral significativo, o que não restou demonstrado nos autos.

7.

O Banco Bradesco S.A. não possui interesse recursal quanto à inexistência do dever de indenizar, pois a sentença já reconheceu essa inexistência, tornando prejudicado o recurso nesse ponto.

8.

A análise do recurso deve ser limitada às questões devolvidas pelo recorrente, sendo vedada a reforma da sentença em capítulo não impugnado, sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

10.

A instituição financeira não responde por vício do produto adquirido pelo consumidor, salvo se houver vínculo entre a financeira e a empresa vendedora.

11.

O recurso interposto sem interesse recursal não deve ser conhecido.

12.

O julgamento do recurso deve se limitar às questões devolvidas pelo recorrente, vedada a reforma da sentença em capítulo não impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.114/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lucilene Lopes Barbosa
e Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco,
em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação declaratória no 1000355-32.2019.8.11.0038 que julgou parcialmente procedente a ação nos termos do art. 487, inc. I do CPC para: “
I. Declarar a rescisão do contrato de financiamento
celebrado entre a parte requerente com a Instituição Financeira requerida;
II. Determinar
à Instituição Financeira o cancelamento do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou congêneres em razão do aludido contrato, no prazo de 5 dias úteis, a contar a intimação desta sentença, sob risco de incidência da multa diária no importe de R$ 200,00 na hipótese de descumprimento, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos;
III. Condenar a Varejista requerida
à restituir o valor de R$ 8,19, na forma simples, corregido monetariamente pelo INPC, caso não haja previsão contratual com outro índice, desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de relação contratual”. A sentença condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

A primeira Apelante Lucilene Lopes Barbosa requer a reforma da sentença argumentando que há no caso a configuração de dano moral.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido para condenar as partes recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

O segundo apelante, Banco Bradesco, requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não há o dever de indenizar a parte autora em danos morais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por dano material e compensação por dano moral, além de requerimento de tutela antecipada.

A parte autora alegou, na petição inicial, que rescindiu um contrato de compra e venda de um produto adquirido junto à empresa Carlos Saraiva Importação e Comércio S.A., conhecida pelo nome fantasia Ricardo Eletro, devido a um vício no produto, contando com a intermediação do Procon-MT. Em razão disso, houve a devolução do produto e a restituição dos valores pagos.

No entanto, mesmo após a rescisão do contrato, a parte autora foi surpreendida com a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, relacionada ao mesmo contrato, atribuindo tal conduta à instituição financeira requerida, com a qual afirma não possuir qualquer vínculo jurídico.

Diante dessa situação, requereu o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a confirmação da rescisão contratual, a indenização por dano material referente aos valores pagos e não integralmente restituídos, além da compensação por dano moral em razão da negativação indevida.

Após o recebimento da petição inicial, o juízo deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da negativação nos cadastros de crédito. Posteriormente, foi realizada audiência de conciliação, porém não houve acordo entre as partes, dando continuidade ao trâmite processual.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

Do recurso interposto por Lucilene Lopes Barbosa.

A parte apelante sustenta que há dano moral no caso concreto, uma vez que houve a rescisão contratual com a empresa varejista e, mesmo assim, a instituição financeira lançou o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

O argumento não prospera.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instituição financeira não responde por vício no produto, salvo houver vinculação entre a instituição financeira e a empresa que comercializa os produtos, o que não é o caso dos autos.

A propósito, “mutatis mutandis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os agentes financeiros ('bancos de varejo') que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ('bancos da montadora')" (AgInt no REsp 1.954.786/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

2. Na hipótese, o financiamento foi obtido junto à instituição financeira sem vinculação com a vendedora, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

3. Agravo interno provido, no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.263.114/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Com essas considerações, o recurso interposto por Lucilene Lopes Barbosa deve ser desprovido.

Do recurso interposto pelo Banco Bradesco.

O segundo apelante, Banco Bradesco, requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não há o dever de indenizar a parte autora em danos morais.

No que tange ao pleito para que seja declarada a inexistência do dever de indenizar em danos morais, tenho que não assiste razão ao banco Apelante, pelo simples fato de que a sentença reconheceu que não o dever de indenizar, ou seja, a sentença hostilizada já atende a pretensão do Apelante, razão pela qual não há interesse recursal neste ponto.

E, como não houve impugnação acerca da declaração de inexistência da relação jurídica deixo de analisar a questão, uma vez que o julgamento do recurso deve ser limitado às questões devolvidas pelo recorrente, não se podendo proceder a reforma da sentença relativa a capítulo não impugnado pela parte, sob pena de ofensa ao princípio da congruência.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lucilene Lopes Barbosa, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco.

Majora os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025